Tribunal: STF
Processo: ARE 1378260
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Apelação cível Embargos à execução fiscal Débitos de IPVA Inaplicabilidade do Tema nº 685 de Repercussão Geral Responsabilidade solidária do credor fiduciário/arrendante Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva Inexistência de comprovação de baixa dos gravames CDAs que preenchem os requisitos do art. 202 do CTN, permitindo a adequada defesa do contribuinte Recurso da embargante desprovido”. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso II, XXXVI, LIV, LV; 30, I e II; 48, XIII, e 192 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade do banco ao pagamento do IPVA, pelo fato de não ser proprietário e/ou possuidor dos veículos automotores tratados nos autos.



    Afirma-se a inexistência de prova de que os veículos ainda estariam alienados ao banco ora recorrente. Argumenta-se que, ainda assim, cabe aos alienantes a transferência dos veículos, bem como o pagamento dos débitos advindos dele, tal como o IPVA (art. 134, CTB).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Leis Estaduais 13.296/08 e 6.606/1989, bem como o Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade passiva da parte recorrente ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Isso dito, passo à analise da tese de ilegitimidade passiva do credor fiduciário. 



    Conforme letra expressa do art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. ”(eDOC 55, p. 3-6) 



    Logo, ainda que o devedor mantenha a posse direta do veículo, além da responsabilidade contratual sobre todos os encargos incidentes sobre o bem dado em garantia, o credor fiduciário é proprietário do bem, logo, é também possuidor indireto do objeto sobre o qual recai a exação. 



    Nessa linha, a Lei Estadual n.º 6.606/1989, que dispunha a respeito do IPVA no Estado, era clara em seu artigo 4º, inciso II, que São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto... o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, sendo pertinente destacar ainda que essa solidariedade não comporta benefício de ordem, a teor do parágrafo único do mesmo artigo. 



    A regra foi repetida na Lei n.º 13.296/2008, que substituiu a legislação anterior, havendo previsão no artigo 6º, inciso XI, que São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais... XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título. Não bastasse, a legislação de regência determina a manutenção de cadastro de contribuintes do IPVA com a identificação do arrendante e do arrendatário ou do devedor fiduciante e do credor fiduciário (v. parágrafo único do artigo 31). Prevê ainda, como obrigação acessória da empresa de arrendamento mercantil, o dever de fornecer ao fisco, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, informações sobre os veículos arrendados e seus respectivos arrendatários (v. artigo 37, inciso VIII). 



    Ou seja, não há dúvida da legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução”. (eDOC 6, p. 7-8) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLÍDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.302.288 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.190.636 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.5.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente